Tribunal: STF
Processo: ARE 1506246
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que rejeitou o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de Cataguases/MG, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “Recurso Inominado. contratação de Agente Comunitário de Saúde. Regime Estatutário por previsão contratual. Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DAYENE APARECIDA MONTEIRO RODRIGUES aponta violação aos arts. 1º, II e III; 3º, I, II, III e IV; 4º, II; 5º, XXXV, XXXVI e LIV; 6º; e 37, II e IX, todos da CF/1988 (Doc. 10, fl. 5 e 6).



    Aduz, para tanto, que a recorrente “foi contratada pelo Município de Cataguases de forma temporária para exercer a atividade de agente de endemias”, no entanto, “sua contratação deveria se dar sob o regime celetista e não estatutário, pois o cargo de agente de endemias (Dengue) não se trata de um cargo de necessidade temporária” (fl. 3, Doc. 10).



    Sustenta que o art. 16 da Lei 11.350/06 “estabelece que a atividade de agente comunitário de saúde e de combate às endemias deverá ser efetivada sob o regime da CLT, salvo determinação contrária em lei local, que não foi o caso.”(fl. 6, Doc. 10). 



    Entende, assim, que “ao negar os benefícios celetistas, o Município tratou a recorrente de forma desigual em relação a outros trabalhadores que desempenham funções semelhantes sob o regime da CLT, violando o art. 5º, caput, da Constituição Federal” (Doc. 10, fl. 6). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para reconhecer o vínculo trabalhista da recorrente sob o regime celetista, condenando o Município de Cataguases “ao pagamento e recolhimento do FGTS e demais verbas trabalhistas devidas, bem como os respectivos reflexos nas férias + 1/3, décimo terceiro salário” (fl. 7, Doc. 10).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem não admitiu o RE, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal requer o exame de matéria infraconstitucional (Doc. 12).



    No Agravo (Doc. 13), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 4):



    “III- DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do CPC, configurando a repercussão geral. Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim dirimiu a presente controvérsia (Doc. 9, fl. 3): 



    “O art. 8º da Lei 11.350/2006 estabeleceu o regime da CLT, nas hipóteses de contratação de Agente Comunitário de Saúde, salvo se o ente público adotar forma diversa, por meio de lei local, "verbis": 



    [...]



    No caso, constou da cláusula 3ª do contrato temporário firmado entre as partes que "os contratados por esta lei serão regidos pelo regime estatutário, não se aplicando a eles, o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho" (ID 451030115 fls. 01 e 03). 



    O instrumento faz alusão à Lei Municipal nº 4.223/2015, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no Município de Cataguases. 



    A lei prevê que "os contratos por esta lei serão regidos pelo regime estatutário, não se aplicando a eles, o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho" - art. 3º. 



    Sendo assim, é de rigor a improcedência do pedido.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    De outro lado, tem-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no Município de Cataguases (Lei Municipal 4.223/2015), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Outrossim, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CLT), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como demanda o exame contrato de trabalho firmado entre as partes, providência igualmente vedada nesta sede extraordinária, nos termos da Súmula 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a respeito da matéria debatida nos presente autos:



    “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”



    O acórdão paradigma foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 



    1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.



     2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 



    3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 



    4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.” (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2020)



    O acórdão recorrido observou o referido entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente